Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718877-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELKA IVONE LOPES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ELKA IVONE LOPES AGUIAR contra a decisão ID origem 235617573, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722685-94.2024.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Confira-se o teor do pronunciamento, in verbis: A decisão de ID 228220570 condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão, como forma de impedir que haja o pagamento e, posteriormente, as teses do ente público sejam acatadas em sede de agravo de instrumento. Assim é que, apesar de não se ter atribuído efeito suspensivo ao agravo, há a imperiosidade de se aguardar o seu julgamento definitivo, evitando-se, por conseguinte, a possibilidade de prejuízo ao erário. Ademais, não há falar-se em valores incontroversos, já que, em sede de impugnação, o DF contesta a própria exigibilidade da obrigação. Assim sendo, mantenho a ordem precedente. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a suspensão do feito executivo configura medida excessiva e desprovida de amparo legal, sobretudo diante da inexistência de efeito suspensivo no recurso manejado pelo Distrito Federal. Ressalta o caráter alimentar dos créditos executados, bem como o risco de dano de difícil reparação, em razão da demora no recebimento de valores reconhecidos judicialmente e cuja origem remonta ao ano de 2015. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de viabilizar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, e, quanto ao mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, na forma assinalada. Preparo não recolhido, em vista da gratuidade da justiça deferida na decisão ID origem 222119624. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A aferição do cabimento, enquanto requisito de admissibilidade recursal, deve ser feita sob dois prismas complementares: (a) a recorribilidade do ato judicial impugnado e (b) a adequação do recurso manejado. Sob o primeiro enfoque, a Teoria Geral dos Recursos estabelece que apenas pronunciamentos dotados de conteúdo decisório são passíveis de impugnação por meio de recurso. Quanto ao segundo enfoque, exige-se que o recurso interposto seja o meio processual adequado à natureza da decisão recorrida, observando-se a forma, o prazo e os pressupostos legais previstos para sua utilização. No caso em exame, observa-se que o Juízo de 1o Grau, ao analisar a petição ID origem 235515806, limitou-se a reiterar os fundamentos já expostos na decisão anterior, constante do ID origem 228220570, proferida em 10/3/2025. É sabido que o pronunciamento judicial que, ao apreciar pedido de reconsideração, apenas ratifica entendimento anteriormente manifestado e promove o regular andamento do feito, não possui natureza decisória, tampouco produz efeito substitutivo. Cumpre destacar, ainda, que, independentemente da designação empregada, a petição que reproduz matéria já analisada pelo juízo, sem a interposição da via recursal adequada, configura, em essência, pedido de reconsideração. Nesse contexto, consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que manifestações judiciais dessa natureza, por não alterarem a situação jurídica das partes nem inovarem em relação ao conteúdo decisório anteriormente proferido, carecem de conteúdo decisório e, por essa razão, não se submetem à impugnação autônoma por meio de recurso. Ademais, considerando que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, e que o presente Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 15/5/2025, impõe-se reconhecer a sua intempestividade, tendo em vista que o prazo para insurgência contra a decisão de ID origem 228220570 expirou em 3/4/2025. Em reforço à tese adotada, apresenta-se as seguintes ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator